Tribunal: TJDFT
Processo: 0006968-58.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. FRAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal se o recurso é claro ao insurgir-se quanto aos termos da sentença, atacando a ratio decidendi do pronunciamento judicial.
2. Restando comprovada a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, que não agiu com a cautela necessária ao firmar contrato de empréstimo com terceiro estelionatário utilizando os dados pessoais da Autora, o Banco responde objetivamente pela reparação dos danos causados à consumidora, isto é, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
3. A aparente boa-fé da Instituição Financeira a exime da restituição em dobro dos valores descontados irregularmente da remuneração da parte autora, porquanto, para a repetição do indébito em dobro, é necessária a demonstração de que houve má-fé na cobrança indevida.
4. Se a situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, não configurando ofensa a direitos da personalidade, inexiste motivo para condenação em reparar danos morais.
5. Nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil, e conforme orientam a doutrina e a jurisprudência, deve-se respeitar a gradação estabelecida no artigo 85, § 2o, no momento da fixação do quantum de honorários, razão pela qual, existindo condenação no feito, essa deve ser o parâmetro para o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
6. Quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.